Tribunal: TJMT
Processo: 0002616-56.2015.8.11.0028
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002616-56.2015.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VITOR BRUNO TOMASELLI - CPF: 004.027.951-05 (EMBARGANTE), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), JERZIKELLY PAULA DE SOUZA - CPF: 021.263.371-62 (EMBARGANTE), HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA - EPP - CNPJ: 01.995.050/0001-19 (EMBARGADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA - EPP - CNPJ: 01.995.050/0001-19 (EMBARGANTE), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), JERZIKELLY PAULA DE SOUZA - CPF: 021.263.371-62 (EMBARGADO), VITOR BRUNO TOMASELLI - CPF: 004.027.951-05 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – EQUÍVOCO CONSTATADO - PRIMEIRO ACALARATÓRIO PARCIALMENE ACOLHIDO - SEGUNDO INTERGRATIVO ACOLHIDO
.

Se ao julgar os Recursos de Apelação a Câmara não se manifesta quanto ao termo inicial da pensão por morte, há omissão no julgado, que deve ser sanado por meio dos Aclaratórios. Na hipótese, o voto condutor deve ser aclarado para fazer constar como termo inicial da pensão por morte a data em que a criança completaria 14 (quatorze) anos.

R E L A T Ó R I O

São dois Recursos de Embargos de Declaração: o primeiro oposto por
Vitor Bruno Tomaselli e Jerzikelly Paula de Souza
e o segundo pela empresa
Help Vida Pronto Socorro Móvel de Cuiabá Ltda.
, em virtude do Acórdão de ID. 162368653.

Os Embargantes Vitor Bruno Tomaselli e Jerzikelly Paula de Souza

apontam omissão no julgado, pois, segundo eles, não há menção acerca do termo inicial para o pagamento da pensão por morte e da incidência de juros e correção monetária.

A segunda Embargante, empresa Help Vida
Pronto Socorro Móvel de Cuiabá Ltda., alega que não contribuiu para o falecimento da criança.

Afirma que a técnica de média aritmética para fins de fixação de dano moral somente será aplicada quando não tenha se formado maioria dos votos, o que não é o caso dos autos.

No entender da Recorrente,
“Como no caso dos autos se formou maioria de votos em favor da redução da condenação para 50 salários mínimos, não havia previsão legal para realização da média aritmética dos votos”
e, portanto, deve prevalecer a redução da condenação em indenização por danos morais para 50 (cinquenta) salários mínimos.

Também apontou omissão no que tange ao termo inicial para o pagamento da pensão por morte.
Sobre este ponto, afirma que deve ser aplicado o entendimento do STJ, o qual indica a data em que a vítima completaria 14 (quatorze) anos.

A Embargante, por fim, não concorda com o critério utilizado para majoração da verba honorária.

Contrarrazões de Vitor Bruno Tomaselli e Jerzikelly Paula de Souza no ID. 165520183.

Contrarrazões da empresa Help Vida Pronto Socorro Móvel de Cuiabá Ltda. no ID. 165528650.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os Embargantes
Vitor Bruno Tomaselli
e sua companheira
Jerzikelly Paula de Souza
ajuizaram
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em face da empresa
Help Vida Pronto Socorro Móvel de Cuiabá Ltda.

Na petição inicial asseveraram que, em 19/01/2015, às 09 horas, no Hospital Geral de Poconé-MT, deu-se início ao parto cesariana do filho
D. B. S. T.
e, 40 min (quarenta minutos) depois do nascimento, a criança apresentou quadro de insuficiência respiratória grave, o que motivou os médicos a solicitar vaga na UTI Neonatal do Hospital Femina, nesta Capital, e, também, UTI Móvel para o transporte/remoção do recém-nascido.

Salientaram que a UTI Móvel chegou em Poconé-MT às 15h 30min., entretanto, o recém-nascido foi a óbito às 14h 15min.

Durante o trâmite processual, constatou-se a falha da prestação dos serviços oferecidos pela Embargante Help Vida
Pronto Socorro Móvel de Cuiabá Ltda.
e a empresa foi condenada

a pagar indenização por danos morais no valor correspondente a 300 (trezentos) salários mínimos, com correção monetária pelo INPC a partir da publicação do
decisum
e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso; indenização por dano materiais no montante de R$ 1.442,10 (mil quatrocentos e quarenta e dois reais e dez centavos), com correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (19/01/2015), bem como a arcar com as verbas de sucumbência, cujos honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (ID. 145870324 – Págs. 114/118).

Inconformados, ambas as partes interpuseram Recurso de Apelação.

Os pais da criança recorreram para que fosse arbitrada a pensão por morte em decorrência do falecimento do filho menor e majorada a verba honorária.

A empresa Help Vida, por sua vez, recorreu a fim de afastar a responsabilidade pelo ato ilícito e reduzir o dano moral.

Esta Câmara, por unanimidade, deu provimento ao Apelo dos genitores e condenou a empresa Help Vida ao pagamento de pensão por morte, além disso, majorou os honorários advocatícios.

Do mesmo modo, deu parcial provimento ao Recurso da empresa Help Vida e reduziu a indenização por danos morais para a quantia equivalente a 200 (duzentos) salários mínimos, que, após divergência quantitativa em relação ao valor, foi fixada em 100 (cem) salários mínimos. A parte dispositiva do voto ficou assim redigida:

(...) a)
Dou provimento ao recurso de Vitor Bruno Tomaselli e Jerzikelly Paula de Souza,
julgo procedente o pedido de pensão por morte e condeno a empresa Help Vida Pronto Socorro Móvel de Cuiabá Ltda. ao pagamento da pensão em valor correspondente a 2/3 (dois terços) do salário mínimo até a data em que D. B. S. T. completaria 25 anos e, depois, reduzida para 1/3 (um terço) do salário mínimo até a data em que completaria 65 anos de idade, e majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

b) Dou provimento parcial ao Apelo da empresa Help Vida Pronto Socorro Móvel de Cuiabá Ltda.
e reduzo a indenização por danos morais para quantia equivalente a 200 (duzentos) salários mínimos.

Demais capítulos da sentença que não foram desafiados nesta via recursal permanecem incólumes.

Ao caso não se aplica a majoração honorária prevista no artigo 85, § 11, do CPC, pois o Recurso da empresa Apelante (sucumbente) foi parcialmente provido.

Inconformados, ambos os Recorrentes opuseram Embargos de Declaração.

A empresa Embargante
alega omissão, pois, segundo ela, o voto deixou de considerar fato incontroverso de que não contribuiu para o falecimento da criança, já que o atraso da UTI Móvel se deu porque o hospital receptor demorou para confirmar a possibilidade em receber o paciente.

Foi explicado no voto que essa afirmação não ficou comprovada. Além disso, consignei que a autorização/confirmação da vaga no hospital receptor não é condição
sine qua non
para iniciar a montagem da UTI Móvel neonatal e que bastava o contato prévio com o médico/hospital receptor e concordância em receber o paciente.

Assim, a Câmara firmou convicção de que a Embargante Help Vida não desincumbiu do ônus de demonstrar culpa exclusiva de terceiros e, portanto, ficou provada a falha na prestação de serviços.

Logo, não há omissão, neste ponto, mas mero inconformismo da Embargante com o resultado do julgamento.

A empresa Help Vida sustenta omissão em relação à aplicação da técnica de média aritmética, pois, no seu entender, foi equivocada.

Razão não lhe socorre. Esta Câmara sempre adotou o procedimento de abalizar pela média aritmética quando há divergência quantitativa, aplicando o artigo 94, § 5.º, do Regimento Interno desta Corte, segundo o qual:

§ 5° - Tratando-se de determinação do valor ou quantidade, o resultado do julgamento será expresso pelo quociente da divisão dos diversos valores ou quantidades homogêneas, pelo número de Juízes votantes.

Assim, não vislumbro omissão no julgado.

A empresa Embargante aduz, ainda, que houve equívoco na majoração dos honorários.

Foi explicitado no voto condutor que os honorários advocatícios foram majorados levando em consideração a natureza da ação (indenizatória), o tempo de tramitação do processo na Instância singela (desde o ano de 2015), o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer às audiências, acompanhar o feito, bem como o valor da condenação imposta à empresa Help Vida e, assim, foi majorada para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

No voto condutor foi registrado que o inconformismo dos genitores em relação aos honorários advocatícios restringiu-se ao
percentual
da verba honorária, e nada aduziram sobre o critério a ser utilizado para a base de cálculo.

Ademais, o fato de a Embargante Help Vida não concordar com o que foi decidido não acarreta omissão ou qualquer vício no julgado. Na verdade, a Embargante pretende forçar a Câmara a reexaminar questões já decididas, no intuito de fazer prevalecer seu entendimento quanto ao tema.

Por fim, a empresa Embargante Help Vida e os genitores
Vitor Bruno Tomaselli
e
Jerzikelly Paula de Souza
alegam omissão sobre o mesmo ponto, isto é, em relação ao termo inicial da pensão por morte.

De fato, há omissão a ser suprida, pois quando da análise da pensão por morte, não fui clara quanto ao termo inicial.

Acerca do tema, o STJ assentou o entendimento de que
“é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor de sua remuneração,
desde os 14
até os 25 anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. No caso, tendo os recorrentes formulado pedido para que o valor seja pago até a data em que o filho completaria 65 (sessenta e cinco) anos”. (REsp nº. 1.421.460/PR, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe de 26/6/2015),

(EDcl no REsp nº. 1.654.108/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 23/05/2019).

Com efeito, a
irresignação merece acolhida
apenas para aclarar o voto condutor quanto ao termo inicial da pensão por morte que será da data em que a criança completaria 14 (quatorze) anos.

Ou seja, considerando que a criança nasceu em 19/01/2015, deve-se iniciar o pagamento da pensão
em 19/01/2029
, sob pena de incidência de correção monetária e juros de mora.

Por fim e por oportuno, necessário que a empresa Embargante Help Vida constitua capital garantidor a fim de assegurar o pagamento futuro da pensão por morte (Verbete Sumular n. 313 STJ).

Com essas considerações,
acolho
os

Embargos de Declaração opostos por Vitor Bruno Tomaselli e Jerzikelly Paula de Souza e,
acolho parcialmente,
o Recurso oposto pela empresa Help Vida Pronto Socorro Móvel de Cuiabá Ltda. e fixo o termo inicial da pensão por morte a data em que a criança completaria 14 (quatorze) anos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023